Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700791-27.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL APELADO: NEIDE ARRUDA PORTILHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO TROPICAL em face da sentença (ID 34644399) prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo o excesso de execução. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o apelante juntou o comprovante de pagamento na instituição bancária (ID 34644406), todavia sem a guia do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Além disso, a apelante requer a juntada da Convenção Condominial realizada em 2017 para fundamentar a comprovação da cobrança da taxa extra. Contudo, em análise preliminar dos autos, verifica-se que a questão da taxa extra não fora aventada anteriormente configurando possível inovação recursal. Bem como não há justificativa para juntada extemporânea do documento. Portanto, intime-se a apelante para juntar a guia no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá a apelante manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por possível inovação recursal e não conhecimento do documento juntado em sede recursal, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de abril de 2022 11:42:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador